Tribunal: STF
Processo: Rcl 42349
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação em face de decisões proferidas pelo Juiz Federal da 23ª Vara Federal de Porto Alegre e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo 0020547-84.2002.4.04.7100, que ao julgar o Agravo de Instrumento naquela Corte apresentado teria violado o decidido no julgamento da ADI 4.357 e na ADI 4.400. 
    Alega-se que o referido Tribunal, no julgamento de agravo de instrumento em execução fiscal, entendeu pela impossibilidade de compensação de verba honorária de caráter alimentar com o crédito devido à União. 
    Preliminarmente, informa que apresentou a Rcl nº 38.466, a mim distribuída, contendo o mesmo pedido. Alega que, após decisão pela falta de aderência estrita entre o caso concreto e o paradigma tido por violado, interpôs agravo regimental o qual não foi conhecido pois a parte agravante, ora reclamante, manteve-se silente quanto aos pedidos de diligências nos referidos autos. 
    Nesse contexto, apresenta esta nova ação, distribuída a mim por prevenção, em face dos mesmos atos reclamados, com a mesma causa de pedir. 
    Aduz que o recurso extraordinário apresentado em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento no Tribunal Regional da 4ª Região, encontra-se sobrestado com fundamento no Tema 558 da Repercussão Geral (eDoc 1, p. 4)
     Defende-se o esvaziamento do recurso, porquanto, ao julgar as ADIs 4.357 e 4.400, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o regime de compensação 
    Nesse contexto, aduz com a ofensa à autoridade dos mencionados julgados e requer-se a concessão da tutela antecipada de evidência e o prosseguimento das execuções. No mérito, pleiteia-se pela procedência desta ação a fim de que prevaleça o entendimento esposado por esta Corte. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Considerando a identidade entre esta reclamação e a de número 38.466 (mesmas partes, causa de pedir e pedido), reconheço a reprodução de ação anteriormente ajuizada, em que a decisão pelo não cabimento em virtude da ausência de aderência e, portanto, referente ao mérito da Reclamação, transitou em julgado em 14.08.2020. 
    Desse modo verifica-se a formação da coisa julgada - art. 337, § 1º e § 4º do CPC. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente